Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS PAIS. INVIABILIDADE DA GUARDA ALTERNADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA, COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. FIXADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. REGULAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que modificou o modelo de guarda alternada para guarda compartilhada, com lar de referência materno e regulamentou o regime de convivência paterno.
2. Em razão da beligerância do núcleo familiar, o regime de guarda deve ser fixado da forma estabelecida na decisão agravada, porque assim se assegura o princípio do melhor interesse da criança, resguardando o seu bem-estar e evitando que vivencie diretamente a relação conflituosa entre seus pais.
3. Precedente: Acórdão 1421798, 07000893620218070014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.